Tribunal: TJMT
Processo: 1009422-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009422-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO
IMPETRADO: JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E JUROS EXTORSIVOS – NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES QUE GARANTEM O DOBRO DO MONTANTE EXECUTADO – NÃO APRECIAÇÃO PELO IMPETRADO – SUSPENSIVIDADE INDEFERIDA - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – OMISSÃO DO MAGISTRADO QUE IMPEDE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO - USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.
Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, é inadmissível Mandado de Segurança contra decisão passível de reforma por Recurso previsto na legislação processual.
Relatório
Mandado de Segurança n. 1009422-67.2021.8.11.0000 contra O Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, mesmo tendo o impetrante oferecido debêntures de valor superior ao débito executado, recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo (Id 89068966).
Alega ilegitimidade passiva e excesso de execução por aplicação de juros extorsivos. Diz que ofereceu garantia bem superior ao débito, que não foi apreciada pelo impetrado, assim como as irresignações apresentadas contra o bloqueio de numerários, fato que o impossibilitou de apresentar o Recurso cabível.
Pede o imediato desbloqueio do numerário ou que ele seja limitado ao débito executado (Id 89068961).
É o necessário.
Como relatado, o impetrante insurge-se contra decisão que, segundo entende, indeferiu a suspensividade dos Embargos à Execução que opôs sem apreciar nomeação de debêntures em garantia da dívida executada. Também alega ilegitimidade passiva e excesso de execução.
O Mandado de Segurança é admitido contra atos praticados por autoridade pública e que não exigem comprovação. Trata-se de direito que deve estar apto a ser exercitado já no momento da impetração, com extensão delimitada e provas pré-produzidas.
Esta via não é utilizada se o ato a ser tutelado está revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em circunstâncias excepcionais, em que o decisum atacado mostra-se teratológico, foi proferido com abuso de poder, ou não é passível de Recurso próprio (Súmula 267-STF).
Nenhuma dessas opções se enquadra no caso concreto, até porque o decisum em questão (Id 89068966) apreciou e decidiu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo, ato judicial perfeitamente agravável de instrumento (art. 1.015, inciso X, do CPC). Esse é o teor da Súmula 267/STJ, inclusive em relação à alegada omissão do impetrado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DDE SEGURANÇA – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 4/STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – DESCABIMENTO DO MANDAMUS – ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – SUMULA 267/STJ – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 – Conforme salientado na decisão agravada, nos termos do artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009, a impetração de mandado de segurança contra atoo judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. No mesmo sentido é a Súmula 267/STJ: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
2 – Acerca da recorribilidade das decisões interlocutórias preferidas por juiz de primeira instância, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição e agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3 – Destarte, para que uma decisão interlocutória de um juiz de primeira instância seja agravável ela deve constar no rol do art. 1.015 do CPC ou deve estar comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. As demais decisões não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
4 – [...].
5 – [...].
6 – Conclui-se, portanto, que é inadequada a via eleita do mandado de segurança, pois impetrado contra ato judicial passível de reforma por meio de recurso previsto na legislação processual civil, inexistindo, no caso dos autos, decisão de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou com abuso de poder.
7 – Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AgInt no RMS 61413/SP, rel. Mauro Campbell, 2a Turma, j. 22-4-2020).
Desse modo, ausente a teratologia, a ilegalidade ou o abuso de poder, sendo excepcionalmente permitido o MS contra ato judicial não impugnável por Recurso, e existindo no caso recurso próprio expressamente previsto no inciso X do art. 1.015, do CPC, indefiro a petição inicial com fundamento nos artigos 5o, inciso II, e 10, da Lei n. 12.016/2009, e denego a segurança.
Intimem-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator